Tribunal: TJPA
Processo: 0009693-59.2019.8.14.0104
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0009693-59.2019.8.14.0104

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: IRANILDO LISBOA VIANA, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA A DECISÃO QUE REVOGOU A PRISÃO PREVENTIVA. PROCEDÊNCIA. RECORRIDO CONDENADO POR SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO EM OUTRA AÇÃO PENAL. CUSTÓDIA JUSTIFICADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I – CASO EM EXAME

1 – O juízo a quo revogou a prisão preventiva do recorrido depois de reconhecer o excesso de prazo para a formação da culpa.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 – A necessidade da custódia para a garantia da ordem pública.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3 – O recorrido, depois de solto, foi condenado, em outra ação penal, pela prática do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 às penas de 05 (cinco) anos de reclusão e 510 (quinhentos e dez) dias multa, cujo trânsito em julgado ocorreu em 16/02/2024. Portanto, sua custódia se faz necessária para a garantia da ordem pública, ainda mais porque sobreveio sentença condenatória transitada em julgado pela prática do mesmo delito, inclusive com expedição de guia de recolhimento definitiva.

IV – DISPOSITIVO

4 – Recurso conhecido e provido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso para cassar a decisão que revogou a prisão preventiva do recorrido, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém,
data registrada no sistema
.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
contra a decisão que revogou a prisão preventiva do acusado
IRANILDO LISBOA VIANA
.

O recorrente sustenta que não houve excesso de prazo porque o feito é complexo pois envolve 19 (dezenove) réus, demandando mais tempo para entrega da prestação jurisdicional, bem como persistem os requisitos para a manutenção da prisão preventiva.

Pede o provimento do recurso para reestabelecer a prisão do recorrido.

Em contrarrazões, o recorrido defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o Custos legis defende o provimento do recurso.

Sem revisão.

É o relatório.

VOTO

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Consta dos autos que o paciente foi denunciado, com mais 18 (dezoito) pessoas pela prática dos crimes dos art. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, cuja ação penal foi tombada sob o nº 0009050-04.2019.8.14.0104. posteriormente, face a dificuldade de citar todos os acusados, os referidos autos foram desmembrados, sendo que o recorrido figura como réu no processo 0009693-59.2019.8.14.0104.

Depois de compartilhadas as provas entre os processos desmembrados, o juízo a quo, em decisão datada de 12/04/2021 reconheceu a ilegalidade da custódia da custódia, em virtude do excesso de prazo, pois o recorrido estava preso desde o dia 04/11/2019, motivo pelo qual revogou a prisão preventiva.

RAZÕES DE REFORMA DA DECISÃO

O recorrente sustenta que não houve excesso de prazo porque o feito é complexo pois envolve 19 (dezenove) réus, demandando mais tempo para entrega da prestação jurisdicional, bem como persistem os requisitos para a manutenção da prisão preventiva.

Pois bem. É certo que o paciente respondia ao processo preso por há mais de 01 (um) ano sem que a instrução processual houvesse terminado.

Porém, após a soltura, o recorrido foi condenado nos autos do processo nº 0006330-64.2019.8.14.0104, pela prática do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, praticado em 02/08/2019, às penas de 05 (cinco) anos de reclusão e 510 (quinhentos e dez) dias multa, cujo trânsito em julgado ocorreu em 16/02/2024. Portanto, sua custódia se faz necessária para a garantia da ordem pública, ainda mais porque sobreveio sentença condenatória transitada em julgado pela prática do mesmo delito, inclusive com expedição de guia de recolhimento definitiva.

Ante o exposto, conheço e dou provimento ao recurso para cassar a decisão que revogou a prisão preventiva do recorrido, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,
data registrada no sistema
.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 16/10/2025